Tribunal: STF
Processo: HC 158462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso ). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.